Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. APROVAÇÃO EM ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDIAL CONFIGURADOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, X, do CPC.
2. Conforme precedente, “o artigo 784, X, do CPC não elenca como documento indispensável à propositura da execução de taxa condominial a lista de presença referente à ata da assembleia que instituiu ou majorou taxa condominial. Acresce-se ainda que há obrigatoriedade de previsão do resultado da votação na ata e não a juntada da lista de presentes”.
3. Uma vez verificados os requisitos necessários do título executivo extrajudicial na forma dos artigos 783 e 784, X, do CPC, não há que se falar em nulidade de execução.
4. Apelação conhecida e não provida.